Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-25.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS NOMURA PAULINO - CPF: 057.751.371-08 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

“
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016339-25.2023.8.11.0003

APELANTE:

LUCAS NOMURA PAULINO

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LUCAS NOMURA PAULINO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que julgou procedente a pretensão inicial, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
jamais se eximiu de suas obrigações e o inadimplemento de poucas parcelas combinado com um acordo firmado, não justifica o desapossamento do bem
” (sic).

Afirma que houve uma negociação extrajudicial com apelada, antes da propositura da demanda, conforme documentos apresentados nos autos.

Reforça que “
mesmo não havendo pagamento total, o Recorrente se antecipou para fazer um acordo e não perder o veículo, e assim o fez, conforme demostrado nos autos
” (sic).

Alega “
o enriquecimento sem causa do credor recorrido, pelo fato de estar configurado que o devedor honrou o pacto por eles celebrado de forma livre. O Recorrente simplesmente não deixou de efetuar os pagamentos das parcelas devidas, ele procurou renegociar a dívida compactuando um acordo antes do ajuizamento da ação com a Recorrida pugnando pela anulação da sentença
” (sic).

Sustenta que “
a Recorrida agiu de má fé, mesmo sabendo do liame contratual de renegociação da dívida!
” (sic).

E ainda, diz que “
não restou oportunizado purgar a mora, a citação seria devida ao devedor pelo prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendidas esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
” (sic).

Assevera que “
mesmo inadimplente tenha firmado um acordo de renegociação de dívida e/ou tenha um contrato em 48 prestações e só esteja em débito com as parcelas, 19/05, 19/06, 19/07, 19/08, 19/09 e 19/10 de 2023, as demais parcelas ainda não se venceram, - a consolidação da propriedade em prol do credor só será evitada se houve inadimplemento de TODAS AS PRESTAÇÕES, inclusive vincendas, não se aplicando aqui a teoria do adimplemento substancial (STJ 2ª Seção. Resp1.622.555-MG, Rel. Min. Marcos Buzzi, para acordão Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 22/02/2017
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão (Id. 197568197).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 197568200).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme o dispositivo da sentença Id. 197568195.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
LUCAS NOMURA PAULINO
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: VW – VOLKWAGEN, Modelo: SAVEIRO – TRENDLINE 1, Ano: 2014, Cor: BRANCO, Placa: QBC0167, RENAVAM: 001015152284, CHASSI: 9BWKB45U4FP054512, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se realmente houve a negociação extrajudicial informada pelo requerido/apelante com a parte autor/apelada, antes da propositura da demanda, afastando assim a constituição da mora.

Inicialmente, é importante reforçar que ação de busca e apreensão possui rito especial, no qual o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Ildeu Noronha, nº 939, Bairro: Núcleo Habitacional, Rondonópolis/MT, CEP 78715-430
”

(Id. 197567045), sendo o AR recebido por terceiros (Id. 197567047), ocorrendo a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA
– PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Lado outro, em que pese a parte requerida/apelante alegar o pagamento de parte dos débitos, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida
(parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida
” ( AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada”.
(TJ-MT - AI: 10265150920228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Por fim, retornando a tese do suposto acordo extrajudicial antes da propositura da demanda, o magistrado de origem fez percuciente análise, vejamos:

“(...)
analisando o suposto acordo mencionado (ID. 124398990), observo que foi firmado entre o demandado e terceiro estranho à lide (Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli), além disso, entendo que os boletos colecionados nos IDs. 124398972, 124398975, 124398979, 124398983, 124398984 e 124398989 não correspondem ao adimplemento da obrigação imposta no contrato de financiamento de ID. 121728976, tendo em vista que o cedente/beneficiário consta a própria assessoria supra e, não a requerente
” (sic) Id. 197568195.

Ademias, destaco que o referido contrato (Id. 197568188) está nomeado como “
contrato de prestação de serviço
”, não fazendo qualquer menção a eventual acordo com a parte apelada, de modo que como bem decidido pelo juízo não comprova o
adimplemento da obrigação imposta no contrato de financiamento objeto do litígio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024